Tribunal: STJ
Processo: 0344632-79.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901763 - RJ
(2025/0119112-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
EMBARGADO
: EMPRESA DE TÁXI CORCOVADO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ DO AMARAL VERGUEIRO JUNIOR - RJ087555
PEDRO HENRIQUE VEIGA CHRISMANN - RJ167790
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. A
CORTE DE ORIGEM BEM ANALISOU A CONTROVÉRSIA. CHEGAR
A CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Cumpre ressaltar que os
embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de
ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55177601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d4fd088-e1cc-4627-af52-dbff4c860238

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d4fd088-e1cc-4627-af52-dbff4c860238

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901763 - RJ
(2025/0119112-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
EMBARGADO
: EMPRESA DE TÁXI CORCOVADO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ DO AMARAL VERGUEIRO JUNIOR - RJ087555
PEDRO HENRIQUE VEIGA CHRISMANN - RJ167790
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. A
CORTE DE ORIGEM BEM ANALISOU A CONTROVÉRSIA. CHEGAR
A CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Cumpre ressaltar que os
embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de
ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54155291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 98ef4259-5f34-4376-a745-6ebcd5cf925b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPEDIÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO. A CORTE DE ORIGEM BEM ANALISOU A CONTROVÉRSIA.
CHEGAR A CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA NÃO SE
CONHECE DO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA QUANDO A ORIENTAÇÃO DO
TRIBUNAL SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA.
DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de restituição de indébito. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal , a sentença a quo foi reformada, declarando a nulidade
dos autos de infração impugnados e condenar os réus na devolução dos valores pagos.
Interposto recurso especial, foi determinado o retorno dos autos à origem para o
esclarecimento de eventual expedição de notificação das multas. Procedência dos pedidos
autorais mantidos. Neste Corte, interposto novo recurso, negou-se provimento ao agravo em
recurso especial.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os
fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 400, II, do CPC, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Todavia, o Tribunal a quo manteve a condenação sob o fundamento de que não
houve prova de recebimento (AR), ignorando as telas sistêmicas (índices
processo
619/661
de origem) que comprovam o envio. Assim, há contradição evidente ao se validar acórdão
Documento eletrônico VDA54155291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 98ef4259-5f34-4376-a745-6ebcd5cf925b

que exige prova de recebimento quando a determinação desta Corte Superior foi restrita à
prova da expedição.
2.2. Da Inaplicabilidade da
Requalificação Jurídica A decisão
Súmula 7/STJ:
recorrida fundamentou-se no óbice da
Ocorre que o Município não pretende
Súmula 7/STJ.
o reexame fático-probatório, mas sim a requalificação jurídica do fato. A controvérsia reside
em definir se as telas de registros sistêmicos — únicos documentos remanescentes após a
incineração legal dos avisos de recebimento por decurso de prazo — são hábeis para
comprovar a expedição. Não se discute o fato em si, mas a aplicação direta do entendimento
já firmado pelo STJ anteriormente no processo (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1781794 - RJ
.
(2020/0283066-8)
2.3. Da Inaplicabilidade da
e Violação ao
do CPC Houve
Súmula 83/STJ
Art. 373
omissão quanto ao fundamento do Recurso Especial, que não foi interposto por divergência
jurisprudencial (alínea "c"), mas por afronta direta à lei federal (alínea "a"), especificamente
ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Ao desconsiderar as provas de expedição apresentadas,
o Tribunal de origem promoveu uma indevida inversão do ônus da prova contra a
Municipalidade. Assim, não há que se falar em incidência da Súmula 83, pois a
jurisprudência utilizada como parâmetro não guarda relação com o caso concreto.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Os fundamentos relacionados à ausência de divergência jurisprudencial em
nada prejudicam a parte, pois tal matéria não foi alegada no recurso especial.
O recurso especial não ultrapassou a admissibilidade. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de
omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl
no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
REsp n. 1.337.262/RJ,
julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
relator
21/3/2018,
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54155291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 98ef4259-5f34-4376-a745-6ebcd5cf925b

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
A presente análise cinge-se à apreciação se houve efetiva expedição de
notificação relativa a imposição de penalidade à empresa recorrida, seja por
telegrama, sedex, cartas simples ou registrada, ou qualquer outro meio tecnológico
hábil, tendo sido reconhecido na sentença do indexador 837 que não houve
comprovação da notificação da empresa autuada. Ocorrendo a autuação e, expedido o
auto de infração, o infrator tem direito de se defender previamente, perante a
autoridade de trânsito competente. Apenas com a regular notificação, a autoridade
poderá aplicar a penalidade, devendo ser o autuado notificado por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil. Isso porque, deve ser assegurado o direito
de defesa a partir da notificação da autuação. (...) O Detran confirma que os
comprovantes de notificação da lavratura dos autos de infração, impugnados na
demanda, bem como, da notificação das penalidades foram lavrados pelo Município
do Rio de Janeiro, sendo competente a municipalidade no tocante à expedição das
notificações e a sua apresentação no processo, no indexador 663, constando, em
anexo, informações sobre o sistema de monitoramento de infrações de trânsito por
infração. Por conseguinte, ausente a comprovação de expedição das notificações, o
que desatende os requisitos, exigidos na decisão do STJ, fragilizando a presunção de
legitimidade dos atos administrativos. Nesse contexto, o réu não se desincumbiu de
provar o fato modificativo do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373,
inciso II, do CPC. Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial". Relativamente às demais alegações de violação (art. 400, II, do CPC, esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA54155291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 98ef4259-5f34-4376-a745-6ebcd5cf925b

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 98ef4259-5f34-4376-a745-6ebcd5cf925b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.763 / RJ
Número Registro: 2025/0119112-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03446327920138190001 202002830668 202024502230 3446327920138190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
AGRAVADO
: EMPRESA DE TÁXI CORCOVADO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ DO AMARAL VERGUEIRO JUNIOR - RJ087555
PEDRO HENRIQUE VEIGA CHRISMANN - RJ167790
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
EMBARGADO
: EMPRESA DE TÁXI CORCOVADO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ DO AMARAL VERGUEIRO JUNIOR - RJ087555
PEDRO HENRIQUE VEIGA CHRISMANN - RJ167790
TERMO
Documento eletrônico VDA55147628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: c014120e-0ec4-4382-aa1f-35ce96364c8f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: c014120e-0ec4-4382-aa1f-35ce96364c8f